Tribunal: STF
Processo: ARE 1531077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA POSTERIORMENTE PRIVATIZADA. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1022 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a Recorrida, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, a ela não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 



    2. Tendo a instância de origem asseverado a natureza jurídica da entidade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Ademais, no julgamento do RE 688.267-RG (Tema 1022), o Tribunal limitou-se a analisar o dever jurídico de motivação da demissão de seus empregados concursados somente em relação às empresas públicas e as sociedades de economia mista, de modo que tal obrigatoriedade não se estende às sociedades de economia mista posteriormente privatizadas. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.